Tribunal: TJBA
Processo: 8118381-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118381-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA SANTOS ROCHA BISPO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO ANTECIPADA COM REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JUROS. DESÁGIO CORRETAMENTE APLICADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação visando o reconhecimento do direito à liquidação antecipada de contrato de financiamento, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, na forma do art. 52, §2º, do CDC. Sentença que, ignorando o pedido de deságio, julgou improcedente a ação por entender válidas as taxas de juros e a capitalização no contrato. Apelação alegando julgamento fora dos limites da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença foi proferida além dos limites da lide, configurando decisão
extra petita
; e (ii) se a consumidora tem direito ao deságio pleiteado para quitação antecipada do financiamento, como previsto no art. 52, §2º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença que analisa questões não postuladas na petição inicial, como a revisão de taxas de juros e capitalização, incorre em julgamento
extra petita
, violando os arts. 141 e 492 do CPC, o que implica sua nulidade.

4. Nos termos do art. 1013, §3º, II, do CPC, estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal pode decidir desde logo o mérito, sem necessidade de devolução dos autos.

5. A análise dos documentos comprova que a instituição financeira aplicou corretamente o deságio para quitação antecipada, sendo que o valor superior do boleto de quitação decorreu do acréscimo de encargos moratórios por parcelas já vencidas e não pagas pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para declarar nula a sentença por julgamento
extra petita
e, no mérito, julgar improcedente o pedido da inicial.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que julga questão diversa da pedida na inicial (
extra petita
), por violação aos arts. 141 e 492 do CPC. 2. O valor para quitação antecipada de financiamento pode incluir, além do saldo devedor com o devido deságio, os encargos de mora por parcelas já vencidas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1013, §3º, II; CDC, art. 52, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 381/STJ; TJSP, APC nº 1000486-29.2018.8.26.0198, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2024; TJAC, APC nº 0718012-14.2023.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, Primeira Câmara Cível, j. 07/10/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118381-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAROLINA SANTOS ROCHA BISPO e como apelada PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
parcial
provimento ao recurso
,

para declarar
a nulidade

d
a sentença impugnada e, nos moldes do art. 1.013, § 3º,
I
I, do CPC,
julgar
im
procedente a ação
,

nos termos do voto da relatora.